Tribunal: TJES
Processo: 5011912-71.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011912-71.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011912-71.2023.8.08.0011.

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONEY GUERRA DUQUE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÕES DE CRÉDITOS CONSIGNADOS. VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. AUTORA USUFRUIU DA MODALIDADE CONTRATADA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS NA OCNTA DA OCNSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DA CONSUMIDORA EM RELAÇÃO AO CONTRATO QUE RESTOU COMPROVADO A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS. MANTIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DECONTOS A QUE SE REFERE O CONTRATO DO PLÁSTICO NÃO UTILIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, e pedido de tutela de urgência ajuizada por LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora alega que recebe seu benefício previdenciário e há algum tempo tem notado uma redução no valor do seu pagamento, ao comparecer a agência do INSS a fim de descobrir a origem dos descontos, descobriu que foi lançado em seu benefício dois cartões de crédito consignados: 1º Contrato nº10717524, incluído em 13/01/2017 no limite de R$1.219,00 descontando mensalmente o valor de R$48,77, a título de anuidade, e 2º Contrato nº18501304, incluído em 08/12/2022 no limite de R$1.928,00, sendo descontado mensalmente o valor de R$66,61, a título de anuidade.

A requerente relata que nunca solicitou os cartões de crédito consignados do banco requerido, inclusive, alega que eles nunca chegaram na residência da autora. Ademais, informa que chegou à fatura somente do cartão referente ao contrato nº18501304, no valor de R$60,89.

Além disso, a autora alega que não foi depositado qualquer valor referente a estes cartões em sua conta bancária. Diante disso, requer a restituição do valor descontado e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes no que pertine aos cartões consignados objetos desta demanda, bem como condeno o réu a restituir à autora o montante de R$ 8.062,46 (oito mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), já em dobro, com juros e correção monetária da data dos descontos. Condeno ainda o réu ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8548179, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminarmente, a necessidade do efeito suspensivo do recurso, bem como a indispensabilidade da juntada de novos documentos em sede recursal.

No mérito argumenta sobre a legalidade do negócio jurídico, assim como a legitimidade da contratação. Ademais, expõe a respeito da ausência de danos materiais e restituição dos valores e da necessidade da requerida devolver o valor creditado em sua conta e compensação deste. Por fim, alega inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede de preliminar, nota-se que o recorrente, apenas, trouxe o termo de adesão e contratos após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já eram existentes
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Assim, REJEITO a referida preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, em relação a dois cartões de crédito consignados que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado, um contrato de nº10717524 e o segundo de nº18501304.

Lado outro, a Instituição financeira sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado, bem como a inexistência de danos morais.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente aos contratos de cartões de créditos, conforme extrato do TED (ID nº8548166). Saliento que embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Ademais, no que diz respeito ao contrato de nº 10717524, o recorrente comprovou que o recorrido utilizou o cartão para compra, conforme ID nº 8548167, fl. 06. Porém, referente ao cartão nº 18501304 o recorrente não demonstrou que a recorrida utilizou-o para compra, portanto, em relação a este contrato, a sentença não merece modificação.

Por outro lado, tendo em vista a demonstração da utilização do cartão do contrato de nº 10717524 pela recorrida,
a forma de repetição do valor descontado da conta da autora em relação ao referido contrato, deve ser de maneira
simples,
e não em dobro
, visto que não restou demonstrada ofensa à boa-fé objetiva. Assim, não há falar em repetição do indébito em dobro, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Lado outro, no que diz respeito o cartão de contrato de nº18501304, deve ser mantida a repetição em dobro dos valores descontados,
conforme disposto na sentença
.

Ademais, embora a recorrida alegue possuir conta bancária apenas no banco Bradesco, deixou de trazer aos autos documentos probantes neste sentido, enquanto o recorrente comprovou por meio dos comprovantes (ID nº 8548166), a transferência de valores para a conta da recorrida junto à Caixa Econômica Federal, e
a agência da conta destino fica na mesma cidade da autora
. Em vista disso, e por inexistir nos autos documento que comprove que a autora não possui conta no referido banco, entendo como comprovado a transferência, em virtude disso,
deve haver a compensação dos valores creditados na conta da autora junto à Caixa Econômica Federal com o valor a ser pago a esta, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.
Importa mencionar, que o comprovante de TED de fl. 1, do ID nº 8548166, não menciona para qual banco foi destinado, e devido a isso, entendo que a recorrente não comprovou que a autora foi beneficiada da quantia, não havendo falar em compensação do valor de R$1.158,05.

Quanto a existência de danos morais indenizáveis, pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Por conseguinte, compulsando os autos, entendo que os danos sofridos pelo autor, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais.

Logo, entendo, também, que
quantum
arbitrado danos morais, não merece modificação (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de:

AUTORIZAR
a compensação dos valores creditados na conta da Caixa Econômica Federal da recorrida referente a ambos os contratos (ID nº 8548166).

DETERMINAR
que a restituição do indébito em relação ao contrato nº
10717524,
seja de forma SIMPLES, (
EAREsp 676608/RS).

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)